Tribunal: TJSP
Processo: 0017714-16.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ORTODÔNTICO CONCLUÍDO – INDICAÇÃO NOS EXAMES DA NECESSIDADE DE REPOSICIONAMENTO DOS SEGUNDOS MOLARES INFERIORES – ERRO CONSIDERADO GRAVE PELA PERÍCIA – ERRO DE DIAGNÓSTICO – PROFISSIONAL QUE SE INTITULOU ORTODONTISTA QUANDO NA REALIDADE NÃO ERA – VIOLAÇÃO DO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 8o DO CDC E DO ART. 422

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ORTODÔNTICO CONCLUÍDO – INDICAÇÃO NOS EXAMES DA NECESSIDADE DE REPOSICIONAMENTO DOS SEGUNDOS MOLARES INFERIORES – ERRO CONSIDERADO GRAVE PELA PERÍCIA – ERRO DE DIAGNÓSTICO – PROFISSIONAL QUE SE INTITULOU ORTODONTISTA QUANDO NA REALIDADE NÃO ERA – VIOLAÇÃO DO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 8o DO CDC E DO ART. 422 DO CC – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS CORRESPONDEM AO QUE A AUTORA TEVE DE GASTAR PARA CORRIGIR O ERRO DO RÉU – DANO MORAL CARACTERIZADO, ARBITRADA A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO EM R$ 15.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000187409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PAULA DE TOLEDO CALABRO,
é apelado JOSÉ CARLOS GASPAR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Indeferiram o pedido de adiamento por já ter
sido adiado na sessão anterior e, em seguida, deram
provimento ao recurso. V. U. sustentou oralmente a
advogada MELISSA RODRIGUEZ EGHALM.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
2
Apelação Cível No 0017714-16.2013.8.26.0002
Apelante: Paula de Toledo Calabro
Apelado: José Carlos Gaspar
(Voto no 23.128)
EMENTA – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS
–
TRATAMENTO
ORTODÔNTICO
CONCLUÍDO
–
INDICAÇÃO
NOS
EXAMES
DA
NECESSIDADE
DE
REPOSICIONAMENTO
DOS
SEGUNDOS
MOLARES
INFERIORES
–
ERRO
CONSIDERADO GRAVE PELA PERÍCIA – ERRO DE
DIAGNÓSTICO – PROFISSIONAL QUE SE INTITULOU
ORTODONTISTA QUANDO NA REALIDADE NÃO ERA
– VIOLAÇÃO DO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 8o DO CDC E
DO ART. 422 DO CC – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS CORRESPONDEM AO QUE A
AUTORA TEVE DE GASTAR PARA CORRIGIR O ERRO
DO
RÉU
–
DANO
MORAL
CARACTERIZADO,
ARBITRADA A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO EM R$
15.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
Cuidam os autos de apelação interposta em relação à
r. sentença de fls. 495/498vo, que julgou improcedente o
pedido deduzido em demanda de indenização de danos
materiais e morais e condenou a autora nas custas,
despesas processuais e a pagar honorários de advogado,
fixados em 15% do valor atribuído à causa.
Em síntese, sustenta a vencida que o réu, ora
apelado, foi contratado para sanar irregularidades em sua
dentição; diferentemente do que concluiu o julgador de
primeira instância, o demandado não só deixou de terminar
o tratamento, como o abandonou, sem conclui-lo, consoante
observado
pelo
perito
às
fls.
391;
incumbe
aos
ortodontistas o diagnóstico e o tratamento da má oclusão
dentária; às fls. 471, o perito constatou que o réu se
houve de modo desidioso e negligente, deixando de
corrigir o problema de impactação dos molares; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
3
jurisprudência corrobora a conclusão de que, em casos
semelhantes, a vítima tem direito à indenização, tudo,
enfim, a justificar a reforma do julgado (fls. 502/512).
Contrarrazões às fls. 521/527.
Recebido o recurso em ambos os efeitos (fls. 531),
houve oposição ao julgamento virtual (fls. 534).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS
A discussão gira em
torno de eventual falha do réu no tratamento ortodôntico
da autora, que, segundo a inicial, não ficou do seu
agradado e a teria obrigado inclusive a submeter-se a
intervenção cirúrgica no Hospital Albert Einstein, para
remoção
dos
terceiros
molares
inferiores
e
reposicionamento dos segundos molares inferiores; consta
que o Conselho Federal de Odontologia impôs sanção
administrativa
ao
réu
justamente
pelos
equívocos
cometidos por ele.
2.- DO MÉRITO
Iniciado em fevereiro de 2000, o
tratamento se estendeu até 07 de março de 2005.
Segundo o perito, comparando os registros fotográficos do princípio com os do término do
tratamento, verifica-se que “as correções propostas foram
alcançadas” (fls. 388).
Por outro lado, observou o expert também que, de
acordo com o relatório subscrito pelo profissional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
4
passou a cuidar da autora após a intervenção do
demandado, ela própria acusou “melhora da condição
fonética” (fls. 389).
A par disso, os exames radiográficos acusam que, em
abril de 2003 - e portanto no curso do tratamento com o
réu --, já era possível constatar “a possibilidade de
impactação dos segundos molares. Na radiografia de abril
de 2004 pode se constatar a impactação do dente 37 e na
radiografia de dezembro de 2004 pode se constatar a
impactação do dente 47”, residindo a controvérsia no
momento em que o tratamento para os dentes impactados
foi, de fato, proposto, isto é, se em março de 2005,
depois de o réu dar por concluído o tratamento, como
afirmou a autora, ou em maio de 2004, como disse o
demandado e, portanto, antes da sua conclusão.
Declara o perito do Juízo que não há nos autos
“elementos
seguros
que
permitam
aferir
quando
o
tratamento para os dentes impactados foi realmente
proposto” (fls. 389).
Sucede, porém, que tal prova era do réu, pois, na
condição de cirurgião dentista que estava à frente do
caso, cumpria-lhe fazer tal anotação no prontuário da
paciente, mais não fosse para evitar perplexidades como
esta.
É bem verdade que, cinco anos antes, a apelante era
criança e, como destacou seu assistente técnico, “o
problema desenvolvido não era fato certo. Porém, nas
radiografias
de
desenvolvimento,
o
prognóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
5
desfavorável
mostrou-se
claro
e
o
profissional
responsável, mesmo com toda sua experiência e Curriculum
não percebeu” (fls. 444).
A par disso, observou o assistente técnico da autora
que “considerar completo o tratamento em questão é um
erro grave por parte do examinador nomeado. Suportando o
fato que o tratamento do levantamento dos segundos
molares inferiores não constavam no planejamento, ele
infere que observar tal desenvolvimento não faria parte
do processo de tratamento” (fls. 443).
Mas, à evidência, enganou-se o demandado também
neste particular.
Ao que tudo indica, pois, houve erro de diagnóstico,
na medida que o réu, ora apelado, avaliou mal os exames
que tinha diante de si e considerou concluído o
tratamento, apesar de os segundos molares não estarem
“erupcionados e bem posicionados” (cf. MIGUEL KFOURI
NETO. Responsabilidade civil do médico. 7a Ed., São
Paulo: Ed. RT, 2010, p. 93).
Invocando o magistério do falecido Min. RUY ROSADO
DE AGUIAR JR., do Superior Tribunal de Justiça, HAMID
CHARAF BDINE JÚNIOR destaca que “Haverá erro médico de
diagnóstico apenas se ele for elaborado sem atenção a
precauções conforme o estado da ciência, apresentando-se
como
erro
manifestamente
grosseiro”
(apud
Responsabilidade pelo diagnóstico. In Responsabilidade
civil na área da saúde. Coord. Regina Beatriz Tavares da
Silva. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, p. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
6
3.- DA FALTA DE BOA-FÉ OBJETIVA
Posto que não
fosse ortodontista, conforme ele próprio admitiu na
contestação (fls. 191/192), apresentava-se como tal, como
se verifica de artigos publicados na imprensa (fls. 27 e
30), dos impressos que utilizava (fls. 31/33) e até mesmo
de link do Google (fls. 29).
Não foi por outra razão, aliás, que foi apenado com
“advertência
confidencial”
pelo
Conselho
Federal
de
Odontologia (fls. 37), pois, consoante o disposto no art.
14 do Código de Ética Odontológica que vigia na época, “É
vedado
intitular-se
especialista
sem
inscrição
da
especialidade no Conselho Regional”.
Por violação ao dever geral de informação, previsto
expressamente no art. 8o do CDC e no art. 422 do CC,
dúvida não pode haver de que tem o dever de indenizar.
4.- DOS DANOS - O dano resultante do erro de
diagnóstico de 07 de março de 2005 foi corrigido mais
tarde, em tratamento que durou 18 meses, a cargo do Prof.
Dr. João Batista de Paiva, ao custo histórico de R$
16.724,67, consoante a planilha de fls. 57 e demais
documentos que instruem a inicial.
Apreciando hipóteses nas quais foi necessário o
paciente procurar outros profissionais, este E. TJSP
concluiu ter havido imperícia e condenou o cirurgião
dentista a reembolsar as despesas com os novos
tratamentos (JTJ-Lex 159:250; RT 818:199, apud RUI STOCO.
Tratado de responsabilidade civil. 7a ed., São Paulo: ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
7
RT, 2007, ps. 521/522).
Ao réu incumbirá, portanto, a obrigação de pagar a
quantia indicada acima, mais correção monetária contada
de cada desembolso e juros de mora desde a citação.
A par disso, a autora sofreu igualmente danos
extrapatrimoniais, seja pela decepção que o réu lhe
causou ao encerrar o tratamento sem alcançar o resultado
esperado, seja pela angústia decorrente da necessidade de
submeter-se a outro tratamento, seja, ainda, pelo fato de
sentir-se enganada, isto é, de imaginar que se tratava
com ortodontista, que, como visto, não ostentava esta
especialidade odontológica.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o dano
extrapatrimonial ou moral nada mais é do que agressão à
dignidade, amor-próprio e autoestima, que provoca dor,
vexame,
sofrimento
ou
humilhação,
que,
fugindo
à
normalidade, interfere “intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar” (cf. Programa de
responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas,
2008, n. 19.4, p. 83).
No dizer abalizado de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
“não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017714-16.2013.8.26.0002
8
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
Nesses termos - e levando em conta os princípios da
modicidade e proporcionalidade, que devem nortear o
magistrado -- o respectivo quantum indenizatório deve ser
fixado em R$ 15.000,00, sobre o qual incidirá correção
monetária contada da data da publicação deste acórdão,
bem como juros de mora desde a citação.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica